Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-15.2025.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-15.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (APELANTE), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO PROCEDENTE.
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO
.
INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
.
NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
D.A.D.S.P
contra sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos movida em face de BANCO PAN S.A., confirmando decisão liminar para apresentação dos documentos solicitados, mas sem condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios. A parte autora recorreu requerendo a fixação de honorários de sucumbência, ao argumento de que houve pretensão resistida, especialmente pela ausência de resposta à notificação extrajudicial e pela apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, capaz de justificar a condenação em
honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, considerando a ausência de resposta administrativa e a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos depende da existência de pretensão resistida, seja pela recusa administrativa em fornecer os documentos solicitados, seja pela não apresentação destes em juízo.

A jurisprudência do STJ exige a comprovação de notificação administrativa anterior ao ajuizamento da ação como condição para configuração da resistência e do interesse de agir.

No caso concreto, a notificação via correio eletrônico não comprovou ciência inequívoca da instituição financeira, tampouco foi demonstrado que se tratava de canal oficial de atendimento ao consumidor.

A única notificação postal com comprovação de recebimento foi enviada apenas após o ajuizamento da demanda, o que afasta a caracterização da resistência prévia e do nexo causal necessário à imposição dos ônus
da
sucumbência.

A apresentação dos documentos pelo banco na contestação, por sua vez, afasta a resistência processual, conforme entendimento reiterado do STJ.

A simples apresentação de defesa escrita com preliminares e teses de mérito não caracteriza, por si só, resistência abusiva ou litigância de má-fé.

O princípio da causalidade foi corretamente aplicado ao condenar o banco ao pagamento das custas processuais, mas não justifica, no caso concreto, a imposição de honorários advocatícios.

Diante da manutenção da sentença que afastou a condenação em honorários, não há falar em fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige comprovação de pretensão resistida anterior ao ajuizamento da demanda.

A notificação extrajudicial enviada após o ajuizamento da ação não configura resistência administrativa apta a justificar a condenação em honorários.

A apresentação dos documentos junto com a contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de resistência processual.

O princípio da causalidade não autoriza, por si só, a condenação em honorários quando ausente resistência concreta da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §11; 330, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.475.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1328134/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 25.11.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
575.367/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 25.11.2014;
STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA

contra sentença prolatada pe
lo
MM
.
Ju
iz
de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da
Vara Única de Guarantã do Norte
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de
Exibição de Documentos
ajuizada em desfavor de BANCO
PAN
S.A., para confirmar a decisão liminar que determinou a citação do réu para apresentar os documentos solicitados, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra a sentença recorreu a então requerente,reforçando, em síntese,a necessidade de se fixar honorários advocatícios, diante da existência de pretensão resistida, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
emR$
5
.000,00.

Contrarrazões em ID
338175473
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da Vara Única de Guarantã do Norte, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Exibição de Documentos ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., para confirmar a decisão liminar que determinou a citação do réu para apresentar os documentos solicitados, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora
alega que
enviou notificação extrajudicial ao endereço do requerido, pugnando pela apresentação de determinados documentos. Diante da inércia em responder à carta, a autora apresentou Ação de
Exibição de Documentos
, oportunidade em que, citado, o banco forneceu os documentos solicitados.

Em seguida, o Juízo de origem prolatou sentença de procedência da ação, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de “ação de exibição de documentos” movida porDIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRAem face deBANCO PAN S.A, a fim de que a requerida seja compelida a fornecer os contratos

Juntou documentos.

A inicial foi recebida aoID 205053904,sendo concedida a tutela de urgência pleiteada.

A requerida apresentou Contestação (ID 206591236), fornecendo os documentos pleiteados e aduziu que não houve falha na prestação de seus serviços.

Impugnação aoID 206726180, alegando que a ré cumpriu a liminar e requerendo o julgamento antecipado.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpre anotar, preambularmente, que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I -
quando
a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”;

No caso dos autos, a parte autora ajuizou a vertente demanda para que a parte demandada apresentasse os documentos indicados na exordial.

Sem delongas, é evidente que a instituição financeira possui a obrigação de fornecer os documentos solicitados
pelo autor, ainda mais quando comparada ao cliente, não constituindo, portanto, tarefa de difícil execução.

Dessa feita, não pode a instituição de crédito furtar-se da obrigação de demonstrar toda as operações realizadas pela autora, inclusive contratos bancários. A propósito, o STJ já se posicionou a respeito:

[...]

Depois, a requerida cumpriu a liminar e anexou aos autos os documentos pleiteados, não demonstrando qualquer empecilho à sua apresentação.

DISPOSITIVO:

Em face do que foi dito,JULGO PROCEDENTEo pedido inicial paraCONDENARa ré a apresentar os contratos bancários indicados pelo autor.

Custas processuais pela parte ré.

Sem honorários, uma vez que não houve resistência
.”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a necessidade de se fixar honorários advocatícios, diante da existência de pretensãoresistida, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
em R$
5
.000,00.

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia recursal à análise da caracterização ou não de pretensão resistida apta a ensejar a condenação do banco apelado em honorários advocatícios sucumbenciais.

O juízo de primeiro grau, ao afastar a condenação em honorários, fundamentou sua decisão na ausência de resistência processual, tendo o requerido cumprido a liminar deferida e apresentado os documentos pleiteados.

A apelante, por sua vez, sustenta que houve resistência em dois momentos distintos: primeiro, na via administrativa, ao não atender o requerimento extrajudicial; segundo, na via judicial, ao apresentar contestação com preliminares processuais, buscando a improcedência da demanda.

A pretensão recursal da autora não merece prosperar.

Explico.

Sobre a matéria, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inexistência de prévia provocação da via administrativa afasta o interesse de agir, inviabilizando o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos, por ausência de resistência concreta da parte demandada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. (...). 2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...)”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.475.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
Dje
de 2/5/2024
, grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do STJ,
a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir
. 2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No casoconcreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1328134/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019,
DJe
29/11/2019
, grifo nosso)

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.349.453/MS sob a sistemática dos recursos repetitivos,
firmou entendimento no sentido de que o interesse de agir para o ajuizamento de
ação
de exibição de documentos somente se configura quando atendidos, de forma cumulativa, os seguintes pressupostos: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (
ii
)
a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável
; e (
iii
) o adimplemento do custo do serviço, quando previsto contratualmente e autorizado pela regulamentação da autoridade monetária.

Especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações de exibição de documentos, a sucumbência somente é devida quando caracterizada a pretensão resistida, isto é, quando a parte requerida se recusa a apresentar os documentos solicitados, seja administrativamente, seja em juízo.

Veja-se
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios
quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados
, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.
2.
O Tribunal de origem consignou que
não houve pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo

e da apresentação dos documentos junto com a contestação. Alterar essa conclusão demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 575367 MS 2014/0221600-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2014
, grifo nosso
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO
CABIMENTO.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do
pedido
.
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não
provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2396021 SC 2023/0221262-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ao ajuizar a demanda em
11/06/
2025, juntou documento identificado como notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico
(ID
338175440
)
. Todavia, tal documento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para comprovar a efetiva ciência da instituição financeira acerca do requerimento administrativo, porquanto não há demonstração de que o endereço eletrônico utilizado corresponde a canal oficial de atendimento ao consumidor mantido pelo banco apelado.

Sensível a essa fragilidade probatória, o magistrado de primeiro grau, por meio de despacho proferido em momento processual oportuno
(ID
338175447
)
, determinou à autora que comprovasse a tentativa
de resolução extrajudicial da controvérsia, justamente porque a notificação por correio eletrônico não demonstrava o recebimento pela parte adversa nem a utilização de canal oficial de comunicação.

Em cumprimento à determinação judicial, a parte autora juntou aos autos Aviso de Recebimento referente a notificação enviada via postal. Ocorre que a postagem da correspondência se deu apenas em
16/06/
2025, portanto,
cinco dias após o ajuizamento da ação
, que ocorreu em
11/06/
2025.

Essa circunstância temporal é juridicamente relevante e inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, a configuração da pretensão resistida na esfera administrativa pressupõe a demonstração de que a instituição financeira,
regularmente provocada em momento anterior ao ajuizamento da demanda
, deixou de atender o requerimento do consumidor em prazo razoável, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional.

No caso concreto, a única notificação extrajudicial idônea a comprovar a ciência inequívoca do banco apelado foi enviada posteriormente ao ajuizamento da ação, não se prestando, portanto, a demonstrar resistência administrativa prévia.

A tentativa de utilização de correio eletrônico, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a efetiva comunicação do banco, seja porque não há nos autos demonstração de que o endereço utilizado corresponde a canal oficial de atendimento, seja porque não houve comprovação do recebimento da mensagem.

Dessa forma, ao tempo do ajuizamento da demanda, não restou demonstrado que a instituição financeira tivesse sido regularmente notificada e tivesse se recusado a fornecer os documentos solicitados, circunstância imprescindível para a caracterização do interesse de agir fundado na resistência administrativa e, por consequência, para a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

No âmbito processual, o banco apelado, ao ser citado, apresentou os documentos pleiteados juntamente com a contestação, cumprindo integralmente a determinação judicial
(ID
338175457
e seguintes)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando os documentos são apresentados em juízo na primeira oportunidade processual, ainda que acompanhados de contestação, não há que se falar em pretensão resistida para fins de condenação em honorários advocatícios:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A
CONTESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
[...]
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça
contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Este entendimento foi reafirmado em diversos precedentes, evidenciando que o cumprimento da obrigação de fazer logo após a citação, mediante apresentação dos documentos com a contestação, afasta a caracterização da resistência processual.

É certo que a apelante invoca julgados deste Tribunal de Justiça nos quais se reconheceu a configuração da pretensão resistida com base na ausência de resposta administrativa. Todavia, em todos esses precedentes, a resistência administrativa restou comprovada mediante demonstração inequívoca de que a instituição financeira fora regularmente notificada
antes do ajuizamento da ação
e quedou-se inerte.

No caso dos autos, repita-se, a única notificação hábil a comprovar a ciência do banco foi enviada
após
o ajuizamento da demanda, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da resistência administrativa prévia.

Quanto ao argumento de que o banco apresentou contestação com preliminares e teses de mérito, buscando a improcedência da demanda, não merece acolhida. A apresentação de defesa constitui direito processual fundamental, não podendo ser interpretada como má-fé ou resistência abusiva. O sistema processual brasileiro assegura às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo lícito ao réu apresentar todas as teses defensivas que entender pertinentes, sem que isso implique necessariamente litigância de má-fé ou justifique a imposição de penalidades sucumbenciais quando ausente resistência concreta ao direito material pleiteado.

O princípio da causalidade, invocado pela apelante, efetivamente foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau ao condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais, reconhecendo que a demanda se fez necessária em razão da conduta omissiva da instituição financeira. Todavia, esse mesmo princípio não autoriza, automaticamente, a condenação em honorários advocatícios quando ausente a demonstração de resistência concreta à pretensão deduzida em juízo.

Cumpre registrar que o entendimento adotado pela sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e nas decisões mais recentes deste Tribunal de Justiça, que têm adotado critério rigoroso na análise da caracterização da pretensão resistida, exigindo prova inequívoca da resistência administrativa prévia ao ajuizamento da ação.

Por oportuno, transcrevo julgado desta Quinta Câmara de Direito Privado que enfrentou situação análoga:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3.
A resistência à pretensão resta configurada quando a instituição financeira, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, não fornece os documentos solicitados, tampouco apresenta justificativa para a omissão
.

4. A apresentação parcial dos documentos apenas no momento da contestação não afasta a configuração da resistência, pois não satisfaz o direito à informação do consumidor de forma tempestiva e voluntária
.
”

(
TJ-MT
1043963-61.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025
, grifo nosso
)

No referido precedente, contudo, restou demonstrada a notificação extrajudicial
prévia

ao ajuizamento da ação,
circunstância que não se verifica nos presentes autos
.

Registre-se, ainda, que a peculiaridade do caso concreto reside justamente no fato de que a notificação extrajudicial apta a comprovar a ciência inequívoca do banco foi enviada
após
o ajuizamento da demanda, o que rompe o nexo causal entre a suposta resistência administrativa e a necessidade de provocação do Poder Judiciário.

Não se pode, portanto, atribuir ao banco apelado a responsabilidade por resistência administrativa quando, ao tempo do ajuizamento da ação, não havia sido regularmente notificado por meio idôneo e eficaz.

Por fim, quanto aos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sua incidência pressupõe a majoração da condenação ou a confirmação da sentença que reconheceu a sucumbência do recorrente. No caso, sendo mantida a sentença que afastou a condenação em honorários de primeira instância, não há falar em honorários recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026